Tribunal: STF
Processo: MS 40210
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Tadeu Michel Sacco contra ato judicial praticado pelo Ministro Luís Edson Fachin, Relator da Reclamação nº 61.492/SP.



    Narra-se na inicial do writ: 



    “O impetrante é autor na Reclamação Trabalhista de nº 1002438-41.2017.5.02.0604, distribuída perante a 35ª vara do Trabalho de São Paulo- SP, e que teve seu pedido de reconhecimento de vínculo deferido em face da empresa AMICO SAÚDE LTDA, conforme decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região- SP



    A Reclamada AMICO SAÚDE LTDA, interpôs Recurso de Revista em face da decisão regional, o qual foi recebido parcialmente apenas no tocante ao tópico das horas extras. Em face do despacho denegatório, interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, o qual foi remetido ao TST. 



    Ocorre que, antes do trânsito em julgado da decisão perante o TST, uma vez que os recursos sequer chegaram a ser analisados, a Reclamada AMICO SAÚDE LTDA, distribuiu Reclamação Constitucional sob o nº 61492 (número único: 0081907-05.2023.1.00.0000) perante o Supremo Tribunal Federal – STF, sob a alegação de que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho violou a autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte na ADPF 324 e 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)



    Entre os pedidos da Reclamação Constitucional, encontra-se a citação do beneficiário da decisão impugnada, ora Impetrante, para que apresentasse sua contestação.



    No despacho inicial foi também determinada a citação do requerente com o mesmo objetivo: (...)



    Entretanto, em que pese o pedido e a determinação judicial, a citação não ocorreu (...)



    Cumpre destacar que, mesmo o Impetrante possuindo advogados constituídos nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 1002438- 41.2017.5.02.0604, sequer foi expedida intimação para seus patronos através de publicação no Diário Oficial, quais sejam: Dr. LEANDRO DE PADUA POMPEU – OAB/SP 170.433 e Dr. FABRÍCIO MICHEL SACCO – OAB/SP: 168.551.(Doc. 5) 



    Consequentemente, não houve apresentação de contestação pelo Impetrante, por total desconhecimento da distribuição da Reclamação Constitucional pela empresa AMICO SAÚDE LTDA. 



    Ato subsequente, nos autos da referida Reclamação Constitucional, na data de 22/09/2023 o ora Impetrado Ministro Edson Fachin proferiu decisão em total afronta ao Devido Processo Legal, a Ampla Defesa e ao Contraditório, julgando procedente a Reclamação Constitucional, a fim de cassar a decisão impugnada nos autos do processo trabalhista de nº 1002438-41.2017.5.02.0604”.



    Afirma o impetrante que “somente tomou ciência da decisão na data de 30/11/2023, quando prontamente peticionou nos autos da Reclamação Constitucional requerendo a nulidade da decisão em razão da ausência de citação do mesmo para contestar a ação, bem como pelo fato de que não houve esgotamento das instâncias anteriores, visto que ainda pendia análise de recurso perante o Tribunal Superior do Trabalho-TST”.



    Narra que “[n]a data de 09/04/2024, o Impetrado Ministro Relator Edson Fachin, proferiu despacho determinando que o Impetrante comprovasse no prazo de 15 dias a data em que fora intimado da decisão que julgou procedente a Reclamação, a fim de verificar a tempestividade da manifestação de nulidade”.



    Aduz que, após ter sido apresentada a resposta ao despacho em questão, “o Ministro Relator Edson Fachin recebeu a manifestação como Agravo Regimental, determinando que o Impetrante complementasse as suas razões em 15 dias, sendo que o mesmo assim o fez”.



    Conta que “[n]a data de 05/03/2025, foi publicado Acórdão que, por unanimidade e seguindo o voto do Relator Impetrado, Ministro Edson Fachin, entendeu por NÃO CONHECER do Agravo Regimental por considerá-lo intempestivo”.



    Sustenta ter havido, no caso, “uma grave violação ao devido processo legal, pois a Reclamação foi julgada sem que o Impetrante pudesse expor seus argumentos e rebater as alegações da parte reclamante”.



    Por fim, requer: 



    “a) A concessão da justiça gratuita, isentando o Impetrante do pagamento de custas processuais e demais despesas do processo; 



    b) A concessão de medida liminar “inaudita altera pars”, para suspender os efeitos da decisão que julgou a Reclamação Constitucional sem intimação do Impetrante e antes do trânsito em julgado do processo no TST, reabrindo o prazo para apresentação da defesa; 



    c) A notificação da autoridade coatora, o Ministro Edson Fachin, para prestar informações no prazo legal; 



    d) A concessão definitiva da segurança, declarando a nulidade da decisão e determinando a reabertura do prazo para defesa.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. Cito arestos exemplificativos:



     AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 36403 SP - SÃO PAULO 0020565-32.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-113 29-05-2019);



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 35364 SC - SANTA CATARINA 0014173-47.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-070 12-04-2018);



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22-07-2022)



    Analisando o ato apontado como coator, constato que este se reveste de natureza estritamente judicial, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, e, como tal, insuscetível de impugnação pela via estreita do mandado de segurança. 



    Apenas em situações excepcionais, quais sejam, aquelas em que o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso, esta Suprema Corte tem mitigado seu entendimento, reputando cabível o Mandado de Segurança. Nesse sentido, cito precedentes: 



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 35364 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12-04-2018, grifo nosso);



    Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 4. Agravo interno desprovido. (MS 38164 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10-02-2022, grifo nosso)



    Transcrevo a ementa e o voto proferido pelo Ministro Luís Edson Fachin, na relatoria do acórdão do Agravo Regimental na Reclamação nº 61.492/SP, que é impugnado por meio do presente writ:



    “RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE BENEFICIÁRIA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DIGILÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Decisão do relator que julgou procedente a reclamação diferindo à parte beneficiária a possibilidade de exercer o contraditório, mediante a interposição de eventual recurso, com base na data ciência da referida decisão juntada aos autos do processo de origem.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar suposta nulidade da decisão agravada ante a ausência de citação.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao julgar procedente a presente reclamação, com determinação de juntada de cópia da decisão aos autos do processo de origem, bem como de ciência da parte beneficiária, foi concedida à parte beneficiária prazo diferido para a realização do contraditório pela interposição de eventual recurso, condicionando-o à data da ciência da referida decisão, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    4. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado do feito, a ausência de atendimento da parte agravante à determinação de comprovação da data em que fora cientificada da decisão ora agravada, bem como a ausência de apresentação de fundamento apto a justificar a interposição do recurso a destempo impõe o não conhecimento do inconformismo, por intempestividade.



    IV – DISPOSITIVO



    Agravo regimental não conhecido.



    VOTO



    O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): O recurso não merece ser conhecido.



    Conforme relatado, julguei procedente a presente reclamação em 21.9.2023, com determinação de juntada de cópia da referida decisão aos autos originais, bem como de ciência da parte beneficiária (eDOC 19).



    Constata-se, assim, a concessão à parte beneficiária de prazo diferido, condicionando à data da ciência da decisão de procedência o início do prazo, para a interposição de eventual recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Bloqueio para satisfação de débitos trabalhistas. ADPF nºs 275 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 3. A determinação judicial de bloqueio de verbas públicas por alegada existência de contrato administrativo com o fim de satisfazer débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços revela aderência estrita com a matéria julgada nas ADPF nºs 275 e 485. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 61647 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024. Grifei)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADVOGADO SÓCIO-QUOTISTA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VIOLAÇÃO À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3.961, À ADI 5.625 E AO RE 958252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL) RECONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RECLAMADA, DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 18 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA, BEM COMO DE INDEVIDA DISPENSA DE INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO RECLAMADO E DE MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, opostos em face de decisão monocrática que julgou procedente a presente reclamação em virtude da violação à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961, à ADI 5.625 e ao RE 958252 (Tema 725 da Repercussão Geral) por acórdão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo de emprego entre sociedade de advogados e advogado sócio-quotista. 2. A agravante alega nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada, omissão quanto à aplicação do art. 18 do Estatuto da Advocacia, bem como dispensa supostamente indevida das informações do órgão reclamado e de manifestação da Procuradoria-Geral da República. Considera, ainda, que a ausência de trânsito em julgado da decisão reclamada inviabilizaria o uso da reclamação constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O presente agravo regimental discute se houve nulidade em virtude da ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada quando do julgamento monocrático pela procedência desta reclamação constitucional por ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961, à ADI 5.625 e ao RE 958252 (Tema 725 da Repercussão Geral). Discute-se também sobre a aplicabilidade do art. 18 do Estatuto da Advocacia ao caso, bem como sobre a dispensabilidade de apresentação de informações pelo órgão reclamado e de manifestação da Procuradoria-Geral da República. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Esta Corte possui precedentes no sentido de que não há nulidade por ausência de citação quando houver possibilidade de manifestação, pela parte prejudicada, em agravo regimental, o que se cumpre no presente caso. 6. De acordo com o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil/2015, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, o que implica dizer que a ausência de trânsito em julgado do ato reclamado é uma das condições para recebimento da reclamação constitucional. 7. São inaplicáveis as disposições do art. 18 do Estatuto da Advocacia, na medida em que a parte beneficiária da decisão reclamada compunha a sociedade de advogados na qualidade de sócia, sendo estabelecida, assim, relação jurídica de natureza civil pautada na colaboração profissional. 8. Feito o cotejo entre o acórdão reclamado e os termos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625 e do RE 958252 (Tema 725 da Repercussão Geral), verifica-se que o ato impugnado reconheceu o vínculo de emprego a despeito da existência de contrato de sociedade entre as partes, o que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte acerca dos valores do trabalho, da livre iniciativa e da constitucionalidade das relações de trabalho diversas da relação de emprego. Reitera-se, assim, a não incidência do art. 18 da Lei nº 8.906/94. 9. A reclamação constitucional não se presta à reanálise de fatos e provas, limitando-se, nesse aspecto, ao consignado na decisão reclamada. 10. Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações à autoridade reclamada e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF (Nesse sentido: Rcl 63936 AgR, Rcl 62375 AgR e Rcl 62063 AgR). IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 67547 ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-08-2024 PUBLIC 30-08-2024. Grifei)



     



    O Ofício Eletrônico 14545_2023, da Secretaria Judiciária desta Corte, comunicando a decisão de procedência foi lido na origem (Presidência do TRT da 2ª Região) em 25.9.2023 (eDOC 24).



    A parte agravante manifesta o seu inconformismo, bem como alegação a nulidade da decisão agravada, por ausência de citação, somente em 30.11.2023 (eDOC 26).



    Instada a manifestar-se, comprovando a data em que foi cientificada da decisão ora agravada, a parte agravante restringe-se a afirmar “a comprovação de que houve ciência do requerente ocorreu na data da petição dos autos (fls. 721/730-pdf).” (eDOC 32). No entanto, a referida manifestação não se fez acompanhada por qualquer documentação apto a respaldar o que por ela afirmado.



    A despeito de a parte agravada ter trazido a evidência documentos que comprovam a presença do advogado da parte ora agravante no processo de origem após a juntada do ofício comunicando a procedência da reclamação e em data anterior à alegada ciência da decisão agravada, o não atendimento pela parte agravante da diligência determinada, no sentido da comprovação da data em que teve ciência da decisão agravada, que julgou procedente a reclamação, impede o conhecimento do presente recurso.



    Assim, rejeito as alegações de nulidade da decisão agravada, por ausência de citação da parte beneficiária, uma vez que foram oportunizado à parte ora agravante a possibilidade de argumentar as questões própria à contestação por meio do presente agravo regimental.



    Por todo o exposto, ressalvando o meu entendimento pessoal sobre a matéria objeto da discussão de fundo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, tenho o presente agravo como intempestivo, uma vez que protocolado nesta Corte quando já ocorrido o trânsito em julgado do feito e sem que a parte trouxesse aos autos qualquer fundamento que justificasse sua interposição a destempo.



    Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Rcl 18265 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2015 PUBLIC 11-02-2015)



    Não conheço do agravo.



    É como voto.” (grifos acrescidos)



    No caso em análise, evidencia-se a tentativa de utilização do writ como sucedâneo de ação rescisória, pois o impetrante questiona o mérito da decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 61.492/SP. Em consulta aos autos da citada Reclamação, atesto que referida decisão transitou em julgado em 13/03/2025, data anterior à impetração deste mandado de segurança, ocorrida em 19/03/2025.



    Portanto, no presente caso, não se verifica a existência dos requisitos suficientes à configuração da exceção jurisprudencial que permitira o conhecimento do writ, pelo que o descabimento deste Mandado de Segurança é manifesto. 



    Com efeito, conforme estabelece a Súmula nº 268 do STF, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. ATO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o mandado de segurança impetrado contra decisão já transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS: 38386 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023)



    Como se vê, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que quaisquer inconformismos em face decisões judiciais devem ser manifestados pelos meios próprios de impugnação, conforme os procedimentos estabelecidos pela legislação processual.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. Condeno a impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se o Ministro Luís Edson Fachin acerca do teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente